Tribunal: TJMT
Processo: 1021110-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021110-60.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
EMBARGADO: SIDIANI GOLDONI DICK
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, visando sanar contratidão constante na decisão que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita.
Em suma, embargante sustenta que “a r. decisão não observou o comando legal previsto no art. 99, §2° do CPC, na medida em que decidiu, prematuramente, por indeferir o pleito formulado, sem possibilitar que a Embargante comprovasse o preenchimento dos pressupostos ensejadores.”
O embargado impugna a tese trazida à baila pela empresa, ao fundamento de que “se trata de mero inconformismo e de recurso claramente protelatório, sem qualquer fundamento fático e legal, cujo objetivo do Embargante é modificar o mérito do r. acórdão, maquiando sua intenção com a alegação de suposto vicio no acórdão. O que não se admite.”
É o relatório.
Decido.
É firme a jurisprudência no sentido de que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração cabal de sua incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.
Todavia, o § 2o do art. 99 do CPC dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.
Na hipótese dos autos, verifica-se que, de fato, não foi oportunizado à embargante a possibilidade de carrear outros documentos capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Diante disso, ACOLHO os presentes embargos a fim de sanar o vício apontado e, por consequência, intimar a recorrente para comprovar seu estado de miserabilidade, mediante cabal demonstração das despesas que dizem absorver seus rendimentos, no prazo legal.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora